Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700047-58.2023.8.07.0000 PACIENTE: GERALDO CEZAR BEZERRA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERALDO CEZAR BEZERRA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília, que mantém o paciente preso preventivamente desde 30-dezembro-2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, por decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (processo referência n. 0749473-70.2022.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 03-janeiro-2023 (ID 42491290). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 42496219). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator